Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707836-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAS COMERCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Proc. 0706228-69.2023.8.07.0002 - id 185668347) que, em indenizatória, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, porque o faturamento mensal da empresa afasta a ausência de capacidade econômico-financeira para arcar com as despesas processuais, e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Alega, em suma, a assistência judiciária gratuita é cabível, mediante simples afirmação na própria petição inicial, de que a parte não está em condições de pagar as custas do processo nem os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, como fez o agravante, fazendo jus, portanto, ao benefício, sustentando, outrossim, “que as despesas com materiais e salários dos funcionários já não são suficientes para sustentar a empresa”, especialmente após o agravante ter interrompido suas atividades durante o período da pandemia de COVID-19, contribuindo com as medidas de quarentena, o que resultou em prejuízos financeiros. Acrescenta que anexou ao AGI documentos que comprovam sua condição de hipossuficiência. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) favorece apenas a pessoa física. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende, portanto, da comprovação da sua hipossuficiência financeira. A mera afirmação de que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem comprovação, não autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência. O documento juntado no processo principal (id 183279912) revela faturamento mensal médio de R$ 487.976,22. O agravante, ao contrário do afirmado, não apresentou qualquer documento que evidencie sua hipossuficiência. Não obstante alegue despesas com funcionários e materiais, não as demonstrou, nem juntou comprovação da movimentação fiscal ou financeira. A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO NEGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência. 2. Se a pessoa jurídica não lograr em comprovar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, correto o posicionamento do Magistrado de origem de negar o benefício pleiteado. Além do mais, a afirmação de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas do processo não autoriza, por si só, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1.807.404, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2024) Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Juntado o preparo, retornem conclusos para apreciação do pedido liminar. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR